Tribunal: TJSP
Processo: 0000547-79.2010.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vícios - Análise da matéria – Afastamento da condenação da embargante ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 6o da Lei 11.608/2003 – Honorários advocatícios fixados por equidade em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Descabimento da redução da verba - Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000547-79.2010.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, CAROLINA LANDELL DE MOURA RICARDI e
SERGIO NICOLAU NASSER RICARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000547-79.2010.8.26.0587/50000 - São Sebastião - Voto no 20/41206
2/5
Voto no 20/41206
Embargos de Declaração Cível no 0000547-79.2010.8.26.0587/50000
Comarca: São Sebastião
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Prefeitura Municipal de São Paulo e outros
Ementa: Embargos de Declaração Alegação de vícios -
Análise da matéria
Afastamento da condenação da
embargante ao pagamento de custas processuais, nos termos
do artigo 6o da Lei 11.608/2003 Honorários advocatícios
fixados por equidade em atenção aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade Descabimento da
redução da verba - Embargos parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Ré aduzindo
a ocorrência de vícios no julgado de fls. 678/392.
Diz o embargante, em síntese, que os honorários advocatícios
fixados são desproporcionais e que indevida a condenação em custas e
despesas processuais.
Em razão do caráter infringente dos embargos determinei
abertura de vista à parte embargada para manifestação (fls. 697/698),
porém o prazo decorreu in albis (fls. 700).
É o Relatório.
De fato, há vício no julgado que deve ser sanado.
No capítulo que trata do Diferimento das custas e Isenções,
dispõe o artigo 6o da Lei 11.608/2003: “A União, o Estado, o Município
e respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério Público
estão isentos da taxa judiciária.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000547-79.2010.8.26.0587/50000 - São Sebastião - Voto no 20/41206
3/5
Nesse passo, afasto a condenação da embargante (fls. 691) ao
pagamento das custas processuais.
No tocante aos honorários advocatícios, entendo que a o v.
Acórdão não merece reforma.
A ação tramitou por aproximadamente 10 anos, demandando
diversas atuações do patrono ao Autor, inclusive em sede recursal.
Cumpre salientar que o valor da causa atualizado importa em
R$ 1.371.297,66, de modo que a condenação da embargante em 10%
sobre o valor da causa (artigo 85, § 2o, do CPC) importaria em valor
desproporcional (R$ 137.129,76), quantia excessiva em se levando em
conta a complexidade da causa, bem como o trabalho jurídico exercido
pelo causídico, razão pela qual a fixação se deu por equidade.
É certo que o artigo 85, § 2o, do CPC dispõe que:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I o grau de zelo
do profissional; II o lugar de prestação do serviço; III a
natureza e a importância da causa; IV o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
Em uma análise superficial, seria aplicável o referido § 2o do
artigo 85 do CPC, o qual determina que a verba honorária deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000547-79.2010.8.26.0587/50000 - São Sebastião - Voto no 20/41206
4/5
fixada entre 10% e 20% sobre o valor da causa, todavia, no presente
caso, como ressaltado, é pertinente o arbitramento dos honorários
advocatícios de forma equitativa, tendo em vista que o valor atribuído à
causa é elevado.
Porém, necessário se fez uma interpretação sistemática, tendo
como norte as hipóteses previstas no §2o do art. 85 do CPC. Desta
forma, se considerarmos que o trabalho do advogado e os anos de
tramite processual, desproporcional seria a fixação amparada no valor da
causa, razão pela qual os honorários foram reduzidos e fixados em
conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Essa afirmação é firmada na jurisprudência do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
ILEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS EM RELAÇÃO A UM
DOS
DOS
TÍTULOS.
DESISTÊNCIA
PARCIAL
COM
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO COM BASE
NO
TÍTULO
REMANESCENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO
POR
EQUIDADE.
REVISÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a revisão
dos honorários pelo critério da equidade quando o valor fixado
destoa da razoabilidade, revelando-se irrisório ou exagerado, o
que não se verifica no presente caso. 2. Agravo interno a que se
nega provimento”
(AgInt no REsp 1589916/MA, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, D.J. 25/10/2016) - grifei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000547-79.2010.8.26.0587/50000 - São Sebastião - Voto no 20/41206
5/5
Destarte, na hipótese em apreço, entendo de rigor a
manutenção dos honorários fixados por equidade no importe de R$
10.000,00, por apreciação equitativa, por ser medida mais consentânea
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, também
positivados no ordenamento processual, inexistindo vícios a serem
declarados.
Por fim, eventual insurgência em relação ao resultado do
julgamento há de ser exercida pela via recursal adequada.
Isto posto, pelo meu voto, acolho parcialmente os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator